Tribunal: TJES
Processo: 0001253-44.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001253-44.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANITO VIANA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA E AMEAÇA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA.
AFASTADA CULPABILIDADE. RECONHECIDA CONFISSÃO. PENA
REDUZIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
A materialidade
e a autoria, c
omo bem fundamentado na sentença,
encontram-se
demonstradas pel
a prova testemunhal, em especial, as declarações d
a vítima
que
apresent
ou
relatos coerentes e harmônicos,
corroborado pelas declarações do militar que atendeu à ocorrência.

2. Inclusive, é
pacífico
quanto a

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância dessas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente do STJ.

3. DOSIMETRIA:
Para o crime de violação de medidas protetivas,
a
respeito da culpabilidade,
utilizados os mesmos fundamentos referentes à personalidade. Assim, afast
ada
a desvaloração.

4. Entretanto, d
iante da
manutenção de
duas circunstâncias judiciais negativas, adota
n
do o critério de incremento sugerido pelo C. STJ de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima,
proporcional a manutenção da pena-base.

5.
Ressalta-se que o
efeito devolutivo da apelação autoriza,
mesmo com revisão da dosimetria,
manter
a pena,
não configura
ndo

reformatio in pejus
, desde que a situação final do réu não seja agravada.
Precedente do STJ.

6.
A
ssiste razão à defesa quanto ao
reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o magistrado inclusive constou na sentença a confissão do réu,
apenas quanto a este crime.
C
ompens
ada
a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
Pena reduzida.

7.
Em relação ao crime de ameaça, mantida a pena.

8.
Após a soma das penas, fix
ada
a pena total em 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

9. A
respeito do pleito de expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, sob a alegação de que o tempo de prisão provisória é superior à condenação, não merece acolhida.
O
réu possui outra condenação anterior, tendo o
J
uízo da
E
xecução unificado as penas e decretado a regressão de regime.
Assim, eventual pleito de reconhecimento da extinção da pena pelo cumprimento, deve ser
requerido e
apreciado por aquele
J
uízo.

10
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001253-44.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANITO VIANA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA THAMARA DOS SANTOS BELIZARIO MARTINUZZO - ES18633

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por

VANITO VIANA DA COSTA,

irresignado com
a Sentença,
de fls.
148/150,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da Vara
Única da Comarca de Conceição de Castelo
/ES, que o
condenou pela prática do crime
de
ameaça e descumprimento de medida protetiva

(a
rt.
147
do Código Penal
e art. 24-A
da Lei
Maria da Penha
)
,
aplicando-lhe pena de
1
1

(
onze)

meses
e 06 (seis) dias
de detenção, em regime inicial
semi
aberto.

Narra a denúncia
que, em
1
7
de novembro de 20
2
1,
na zona rural de Conceição de Castelo
,
o réu,
ex-namorado
da vítima
Luciana, mesmo possuindo medida protetiva de afastamento, permaneceu por toda a noite na frente da residência da vítima, de posse de uma faca, e, ao pedir que saísse do local, ameaçou-a.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando fragilidade do acervo probatório, todavia, não merece acolhida, em razão do que passo a expor.

A materialidade e a autoria, como bem fundamentado na sentença, encontram-se demonstradas pela prova testemunhal, em especial, as declarações da vítima que apresentou relatos coerentes e harmônicos, na esfera policial, confirmando o teor da denúncia.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância dessas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

A par da vítima não ter sido localizada para prestar depoimento em Juízo, observo que o PM Willian Max, que atendeu a ocorrência e foi ouvido em contraditório judicial, confirmou o teor de suas declarações, no sentido de que ela relatou a ameaça e que localizaram uma faca na bolsa do réu.

Inclusive, o réu confirmou, em juízo, que tinha ciência da medida protetiva e foi ao local para tentar a reconciliação, também aduzindo que estava na posse de uma faca, mas que não seria para ameaçar a vítima.

Prossigo quanto aos pleitos de revisão do apenamento.

Quanto a
o crime de violação de medidas protetivas, n
a primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP,
o
magistrado
fundamentou a negativação de três vetores (culpabilidade, personalidade e consequências do crime).

A respeito da culpabilidade, verifico que utilizados os mesmos fundamentos referentes à personalidade. Assim, afasto a desvaloração.

No que tange à personalidade,
corretamente negativadas, eis que
possui um histórico de descumprimento de medida
s
protetivas, demonstrando descaso com a lei e com o respeito às mulheres.

Q
uanto
ao

vetor das
consequências
do delito também foram adequadamente fundamentadas, eis que
“
a vítima desde então teve que se mudar das proximidades onde vivia e isso inclusive a atrapalhou nas suas relações de trabalho”.

Diante da
manutenção de
duas circunstâncias judiciais negativas, adotado o critério de incremento, sugerido pelo C. STJ, de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima,
entendo proporcional a manutenção da pena-base.

Corroborando tal entendimento, destaco recente julgado do Colendo STJ:

“
(...
)
3. Outrossim, mesmo que ultrapassado também o referido óbice, as pretensões recursais não prosperariam, porquanto, como é cediço, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria
, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime,
a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter
ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial" (AgRg no HC n. 512.291/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019). 4. Com efeito, o fato de o Tribunal de origem
proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus
(art. 617, do CPP),
desde que a situação final do réu não seja agravada,
como se observa no caso em exame. (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o magistrado inclusive constou na sentença a confissão do réu, apenas quanto a este crime, para respaldar sua condenação.

Desse modo,
compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e, torno a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.

Em relação ao crime de ameaça, negativados os vetores da personalidade e das consequências, os quais devem ser mantidos pelos fundamentos acima expostos.

O réu não confessou tal crime, assim, não há razão para reconhecimento da atenuante.

M
antida a pena
em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Após a soma das penas, fixo a pena total em 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

P
or fim,
a respeito do pleito de expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, sob a alegação de que o tempo de prisão provisória é superior à condenação, não merece acolhida.

Isso porque,
em consulta ao sistema SEEU – Execução Penal,
nos autos da Execução Penal nº 0000155-84.2015.8.08.0064,
verifico que o réu possui outra condenação anterior, tendo o
J
uízo da
E
xecução unificado as penas e decretado a regressão de regime.

Assim, eventual pleito de reconhecimento da extinção da pena pelo cumprimento, deve ser requerido e apreciado por aquele Juízo.

N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais
à
patron
a
dativ
a,
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para fixar a pena total em
9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.